Tribunal: TJSP
Processo: 2142097-23.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LOCAÇÃO – FIANÇA – BEM DE FAMÍLIA – Impenhorabilidade – Inexistência – Constitucionalidade da exceção trazida pela Lei no 8.245/1991, que alterou a redação do inciso VII, do artigo 3o, da Lei no 8.009, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, já declarada pelo Supremo Tribunal Federal, conforme Recurso Extraordinário de no 407.688-8/SP – Norma que

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LOCAÇÃO – FIANÇA – BEM DE FAMÍLIA – Impenhorabilidade – Inexistência – Constitucionalidade da exceção trazida pela Lei no 8.245/1991, que alterou a redação do inciso VII, do artigo 3o, da Lei no 8.009, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, já declarada pelo Supremo Tribunal Federal, conforme Recurso Extraordinário de no 407.688-8/SP – Norma que visa a facilitação de acesso à locação daqueles que não são proprietários – Locação que faz parte do complexo de bens organizados para o exercício da própria atividade empresarial – Provimento posterior do Supremo Tribunal Federal que não tem efeito vinculante – Constitucionalidade da penhora que acabou reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, ao analisar o tema 1.127, sob o rito da repercussão geral, quando do julgamento do Recurso Extraordinário de n° 1.307.334/SP – Intimação da penhora no endereço constante do processo – Recebimento por funcionário responsável, sem oposição – Validade – Intimação que atingiu sua finalidade, possibilitando à agravante o pleno exercício de seu direito de defesa – Decisão mantida.

Agravo não provido.